Tribunal: CARF
Processo: 10845.002296/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002296/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.947 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
MARGARETE TEREZINHA CAMPOS SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 214/216):
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 25/30, lavrado em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, que reduz saldo de imposto a restituir de
R$ 24.712,78 para R$ 9.613,14 conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais
de fls. 27/28, constatou:
• omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 4.380,67;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002296/2009-61
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002296/2009-61

• compensação indevida de Imposto de renda retido na fonte no valor de R$
5.736,76.
Cientificada, por via postal em 30/06/2008 (fl. 110), a interessada somente apresentou a
impugnação de fls. 03/19 em 14/09/2009 (fl. 108), a qual foi instruída com os
documentos de fls. 31/107, na qual, em síntese, alega: que foi notificada em agosto de
2009, apresentando impugnação com amparo no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Requer a declaração de tempestividade, tendo em vista que teria tido dificuldade na
obtenção de dados relativos ao processo que seriam necessários para efetivar,
adequadamente, sua defesa. Requer, ainda, que a análise da tempestividade seja
efetuada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento competente e que seja
suspensa a exigibilidade do crédito.
Em relação ao mérito, alega que a declaração de ajuste anual do imposto de renda foi
entregue corretamente, tendo o erro advindo da fonte pagadora, o SERPRO, que
apresentou DIRF com divergências em relação às informações constantes do processo
trabalhista que lhe deu origem.
Pelo exposto, requer a improcedência do lançamento com o reconhecimento de que a
impugnante tem direito a uma restituição de imposto sobre a renda no valor de R$
24.777,61.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por intempestividade, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo.
Cientificada da decisão, a contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em
28/10/2014, recurso voluntário (fls. 219/233), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando literalmente as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no
sentido do reconhecimento preliminar da tempestividade da peça impugnatória, por tido
dificuldade em obter dados processuais necessários a efetivação da defesa e, no mérito, além do
reconhecimento do direito em descontar as despesas judiciais e com honorários advocatícios, ao
teor da legislação de regência, aliado a inidoneidade da DIRF apresenta pela fonte pagadora, por
conter dados incorretos, seja aplicado o regime de competência na apuração do imposto
remanescente devido, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que rendimentos
deveriam ter sido adimplidos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com
a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Em 07/02/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal,
passou a integrar a 2a Turma da CSRF, a partir de 05/01/204, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 280), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento, em 01/03/2024.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002296/2009-61

Admissibilidade
Embora não constando nos autos o AR certificando a intimação da contribuinte
acerca da decisão recorrida, considero por tempestivo o recurso interposto, porquanto interposto
no mesmo mês em que ocorreu a sessão de julgamento da DRJ/CTA, razão por que dele conheço
e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário da Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
30/06/2008 (segunda-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 110).
Logo, a contagem de prazo para impugnação iniciou em 01/07/2008 (terça-feira),
se encerrando impreterivelmente no dia 30/07/2008 (quarta-feira). Assim, a peça impugnatória
apresentada somente em 14/09/2009 (fls. 108/109), é há muito intempestiva.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal da contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 110). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 30/06/08, com a
matrícula e rubrica do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de
seu representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação
pessoal do sujeito passivo:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.947 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002296/2009-61

Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 30/06/2008, via postal, a ciência regular e
válida da autuação (fls. 110), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito,
trintídio este encerrado no dia 30/07/2008. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 14/09/2009 (fls. 108/109).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, em razão
da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 285
DF CARF MF
Original